Tribunal: TJSP
Processo: 1121770-02.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimos consignados sobre os benefícios previdenciários da autora e mútuos com descontos em conta corrente – Limitação dos descontos – Indeferimento – Admissibilidade – Hipótese em que os descontos estão de acordo com os limites da Lei no 10.820/2003 – Não houve demonstração específica no caso concreto que a observância do parâmetro legal acarreta prejuízo à

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimos consignados sobre os benefícios previdenciários da autora e mútuos com descontos em conta corrente – Limitação dos descontos – Indeferimento – Admissibilidade – Hipótese em que os descontos estão de acordo com os limites da Lei no 10.820/2003 – Não houve demonstração específica no caso concreto que a observância do parâmetro legal acarreta prejuízo à sobrevivência da autora e os demais descontos são realizados em conta corrente e não estão sujeitos à limitação – Revogação da autorização dos descontos em conta corrente – Pedido que não constou da petição inicial – Não conhecimento – Sentença mantida também por seus fundamentos nos termos do art. 252 do RITJSP – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios devidos pelo autor majorados de 10% para 15% do valor da causa – Recurso desprovido.